Tribunal: TJBA
Processo: 8000043-21.2018.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000043-21.2018.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MATEUS LIMA FALCAO

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MATEUS LIMA FALCÃO contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8000043-21.2018.8.05.0237, que negou provimento ao recurso, mantendo a improcedência do pedido de nomeação em concurso público promovido pelo MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O embargante alega contradição e omissão quanto à demonstração de desistências de candidatos melhor classificados dentro do prazo de validade do certame, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento. O Município apresentou contrarrazões, sustentando inexistência de vícios e pleiteando a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão ao afastar a preterição do embargante apesar da alegada desistência de candidatos mais bem classificados; (ii) verificar eventual omissão na análise das provas relativas às desistências; (iii) avaliar a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos; e (iv) aferir o cabimento da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, e o atendimento ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se identifica contradição no acórdão embargado, que afirma de forma expressa que as desistências ou exonerações ocorreram após a expiração da validade do concurso, não gerando direito subjetivo à nomeação.

4. Inexiste omissão relevante, pois o acórdão enfrentou a tese de preterição e registrou a ausência de provas de nomeações irregulares ou convocação indevida de terceiros durante o prazo de validade do certame.

5. A alegação de que as desistências ocorreram dentro do prazo foi examinada e afastada com base no conjunto probatório constante dos autos, não havendo ponto essencial omitido.

6. O embargante busca rediscutir os fundamentos da decisão colegiada, finalidade que não se compatibiliza com o alcance dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

7. A atribuição de efeitos modificativos não se justifica, pois não há premissa fática ou jurídica omitida, contraditória ou obscura que imponha, como consequência necessária, a alteração do resultado.

8. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC não é aplicável, pois, embora os embargos revelem pretensão rediscutiva, não se configura de forma inequívoca o caráter protelatório.

9. Quanto ao prequestionamento, aplicam-se os efeitos do art. 1.025 do CPC, reputando-se incluídas as questões suscitadas nos autos, mesmo diante da rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há contradição quando o acórdão reconhece, com base nos autos, que as desistências de candidatos ocorreram após o fim da validade do concurso, afastando o direito à nomeação.

2. A ausência de nomeações irregulares ou preterição durante o prazo de validade do certame afasta a existência de omissão no julgado.

3. A rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é incabível, quando inexistente vício integrável.

4. A aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração inequívoca de caráter protelatório, o que não se verifica.

5. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias invocadas nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 37, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06